Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712409-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VICTOR FERREIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. 1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I). 2 – Na hipótese de condenação a pena inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional da pretensão executória é de 3 anos. Se o condenado era menor de 21 anos na data dos fatos, reduz-se o prazo pela metade – 1 ano e 6 meses. 3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade. 4 – Agravo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o início do cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e não somente para a acusação, conforme decidido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese o assunto estar em discussão no STF, no exame do ARE 848.107/DF, que trata do Tema 788 da sistemática de repercussão geral, não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, mostrando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012